Tribunal: TJDFT
Processo: 0753553-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753553-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES ARAUJO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DAS DORES ARAÚJO contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0726517-55.2025.8.07.0001), ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante (ID no 255597137 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 79108454), a agravante sustenta que mantém união estável com o executado desde 2016, sob regime de comunhão parcial de bens, sendo que jamais anuiu com a prestação do aval nas cédulas de crédito bancário que originaram a execução. Aduz que, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil, a outorga uxória é requisito indispensável para a validade do aval, razão pela qual o ato é nulo e deve ser desconstituído. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a incidência expressa dos arts. 1.647, 1.649 e 1.650 do Código Civil, bem como a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reconhecem a nulidade do aval prestado sem autorização do cônjuge. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da execução poderá acarretar medidas de expropriação sobre patrimônio comum, causando prejuízos irreparáveis à sua vida civil e financeira. Requer que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento final do presente recurso, em razão do risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade dos avais prestados pelo executado Jorge Alexandre Ferreira Cavendish, nas cédulas de crédito bancário no 1345056 e no 1363946 e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da execução. Preparo regular (ID no 79107807). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O cerne da controvérsia reside em definir se a ausência de outorga uxória da agravante, com quem o executado Jorge Alexandre Ferreira Cavendish mantém união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, acarretaria a nulidade dos avais por ele prestados nas Cédulas de Crédito Bancário no 1345056 e no 1363946 e, por consequência, sua exclusão do polo passivo da execução. No que concerne ao requisito da probabilidade do direito, não se verifica, neste momento processual, robustez suficiente para amparar a concessão da tutela recursal. A controvérsia demanda aprofundamento cognitivo acerca da natureza do aval prestado em cédula de crédito bancário, título típico regido por legislação especial (Lei no 10.931/2004), que remete à aplicação da legislação cambiária e disciplina de modo distinto a garantia fidejussória ali formalizada. Em análise estritamente perfunctória, observa-se que o argumento fundado no art. 1.647, III, do Código Civil encontra óbice em precedente consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exigência de outorga uxória restringe-se aos títulos de crédito atípicos, subordinados integralmente ao regime civilista, não alcançando os títulos típicos disciplinados por leis especiais, como a cédula de crédito bancário, conforme se vê: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, "a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais" (REsp n. 1.526.560/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 16/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.294.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) (grifo nosso). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022) (grifo nosso). No mesmo sentido segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a validade do aval prestado em cédula de crédito bancário independentemente de anuência do cônjuge: “Ementa: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a improcedência dos embargos à execução de cédula de crédito. A apelante sustenta a nulidade do aval firmado, ante a ausência de outorga uxória, requerendo a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que concerne ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, pois as razões recursais são compatíveis com os fundamentos da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade, segundo entendimento do STJ (REsp 1.665.741). 4. A exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, inciso III, do Código Civil aplica-se apenas aos títulos de crédito "atípicos" regidos pelo Código Civil, não alcançando os títulos típicos disciplinados por legislação especial, como a cédula de crédito bancário, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2.294.896/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.572.365/PR; AgInt no REsp 1.874.115/DF). 5. O art. 29 da Lei no 10.931/2004, que regula a cédula de crédito bancário, confere validade ao aval, mesmo na ausência de outorga uxória, preservando a segurança jurídica e a função econômica dos títulos de crédito. (...) (Acórdão 1977891, 0706255-09.2024.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025) (grifo nosso). Não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente tal requisito, torna-se prejudicada, por consequência, a verificação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador